Tribunal: TJDFT
Processo: 0734739-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734739-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SABRINA LUCAS ASSI ALVES RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O art. 3o da Resolução Normativa 259 da ANS prevê os prazos para autorizações de procedimento médico-hospitalares pelos planos de saúde. 2. Conforme, as provas dos autos, não sendo caracterizado como um atendimento de urgência, a classificação mais adequada do tratamento solicitado para a parte autora é a prevista como “terapia em regime ambulatorial” que tem previsão de até 10 dias úteis para autorização. 3. O interesse de agir deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação e deve permanecer em todas as fases do processo. No caso, não houve conduta da parte ré que pudesse ser caracterizada como mora no atendimento de obrigações contratuais. 4. Considerando que, na data do ajuizamento da ação, o plano de saúde ainda estava dentro do prazo regulamentar para autorização do procedimento médico, e restando demonstrado que a autorização aconteceu no curso de tal prazo, resta patente a ausência de interesse de agir da autora, ao ajuizar a demanda para compelir o plano a cumprir prazo de autorização que já estava sendo observado. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso II, alínea “g”, inciso V, alínea “c”, e 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998, 3o da Resolução Normativa 256 da ANS e 9o, § 3o, da Resolução Normativa 395 da ANS, sustentando a indevida extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento da falta de interesse de agir da parte recorrente. Enfatiza que o que motivou o ajuizamento da ação originária de fazer foi a demora da seguradora em autorizar a realização do tratamento médico prescrito à insurgente. Pugna pelo processamento e julgamento do feito; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o cabimento da indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento provocado pela apontada demora do plano de saúde em aprovar o procedimento pleiteado em benefício da segurada/recorrente; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, expondo a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1.076/STJ). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 12, inciso II, alínea “g”, inciso V, alínea “c”, e 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a existência de interesse de agir da parte insurgente no ajuizamento da ação originária seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo fundado no articulado malferimento aos artigos 3o da Resolução Normativa 256 da ANS e 9o, § 3o, da Resolução Normativa 395 da ANS. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1835233/RJ, da Relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/12/2022). Igual sorte colhe a recorrente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca das teses jurídicas do direito ao recebimento dos danos morais e da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa (Tema 1.076/STJ). Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005